Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em detrimento do consumidor ou falta de observância de qualquer dever anexo à boa-fé objetiva, em especial o dever de informação. O autor apelante teve ciência sobre o objeto do negócio jurídico entabulado, devendo ser mantido o contrato tal como pactuado pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a modificação, pelo Poder Judiciário, das obrigações livremente estabelecidas. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.